Tribunal: STJ
Processo: 5033941-81.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091943 - PR(2023/0292481-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLOVIS VICENTE DANIEL
AGRAVANTE
: CHRISTINE CASTANHO JORGE
ADVOGADOS
: DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
GABRIEL KUCZUVEI DE SOUZA - PR102440
PATRÍCIA MARINO ROMANO - PR114222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. OPERAÇÃO MENDACIUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA.
RISTJ E SÚMULA N. 568 DO STJ. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS
PATRIMONIAIS.
BLOQUEIO
DE
VALORES.
PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E
CRIMINAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade ou do duplo
grau de jurisdição quando a decisão monocrática é proferida com
fundamento no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça e na Súmula n. 568 do STJ. Além disso, a
apreciação da matéria pelo órgão colegiado em agravo regimental tem o
condão de sanar eventual nulidade da decisão individual.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
necessidade e à proporcionalidade de medidas assecuratórias
patrimoniais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA54950700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 66f55b59-b940-4f91-bdb3-78c4b24bd30f

autos, providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula n.
7 do STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que a imputação não se
restringe a um único fato, descrevendo um esquema sofisticado com
pedido ministerial de reparação mínima de danos no valor de R$
45.000.000,00. Assim, o enfrentamento da tese de desproporcionalidade
da constrição exigiria incursão fática para delimitar a extensão do dano
e a quota de responsabilidade dos agravantes antes da sentença penal, o
que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de sentença em ação civil de improbidade administrativa
não vincula obrigatoriamente o Juízo criminal, dada a independência
das instâncias. Além disso, a valoração de tal circunstância para fins de
levantamento da medida cautelar patrimonial encontraria óbice no
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. O recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional não pode ser conhecido quando a parte recorrente deixa
de realizar o devido cotejo analítico, limitando-se à transcrição de
ementas e trechos de julgados, sem demonstrar a similitude fática entre
o acórdão recorrido e o julgado paradigma.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 66f55b59-b940-4f91-bdb3-78c4b24bd30f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091943 - PR(2023/0292481-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLOVIS VICENTE DANIEL
AGRAVANTE
: CHRISTINE CASTANHO JORGE
ADVOGADOS
: DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
GABRIEL KUCZUVEI DE SOUZA - PR102440
PATRÍCIA MARINO ROMANO - PR114222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. OPERAÇÃO MENDACIUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA.
RISTJ E SÚMULA N. 568 DO STJ. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS
PATRIMONIAIS.
BLOQUEIO
DE
VALORES.
PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E
CRIMINAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade ou do duplo
grau de jurisdição quando a decisão monocrática é proferida com
fundamento no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça e na Súmula n. 568 do STJ. Além disso, a
apreciação da matéria pelo órgão colegiado em agravo regimental tem o
condão de sanar eventual nulidade da decisão individual.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
necessidade e à proporcionalidade de medidas assecuratórias
patrimoniais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA54610794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:31
Código de Controle do Documento: 69dc323f-13d7-465f-b01a-973da782fa1d

autos, providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula n.
7 do STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que a imputação não se
restringe a um único fato, descrevendo um esquema sofisticado com
pedido ministerial de reparação mínima de danos no valor de R$
45.000.000,00. Assim, o enfrentamento da tese de desproporcionalidade
da constrição exigiria incursão fática para delimitar a extensão do dano
e a quota de responsabilidade dos agravantes antes da sentença penal, o
que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de sentença em ação civil de improbidade administrativa
não vincula obrigatoriamente o Juízo criminal, dada a independência
das instâncias. Além disso, a valoração de tal circunstância para fins de
levantamento da medida cautelar patrimonial encontraria óbice no
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. O recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional não pode ser conhecido quando a parte recorrente deixa
de realizar o devido cotejo analítico, limitando-se à transcrição de
ementas e trechos de julgados, sem demonstrar a similitude fática entre
o acórdão recorrido e o julgado paradigma.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
e
CLOVIS VICENTE DANIEL CHRISTINE CASTANHO JORGE
interpõem agravo regimental contra a decisão monocrática de fls. 765-770, em
que não conheci do seu recurso especial.
O presente recurso originou-se de incidente de restituição de coisas
apreendidas, no qual os ora agravantes pleitearam o levantamento, integral ou
parcial, de medidas cautelares patrimoniais decretadas no curso da denominada
"Operação Mendacius".
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento das
constrições, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região
ao desprover o recurso de apelação da defesa.
Documento eletrônico VDA54610794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:31
Código de Controle do Documento: 69dc323f-13d7-465f-b01a-973da782fa1d

Inconformados, os recorrentes interpuseram recurso especial com
fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando
art. 105,
violação dos arts. 29 do CP e 282 do CPP.
Sustentaram a desproporcionalidade da medida assecuratória,
argumentando que o bloqueio de valores, que totaliza R$ 1.400.469,31, excede em
mais de vinte vezes o suposto proveito econômico de R$ 50.000,00 narrado na
denúncia.
Alegaram, ainda, a ausência de contemporaneidade e necessidade da
medida, que perdura desde o ano de 2018, bem como a existência de dissídio
jurisprudencial quanto à impossibilidade de manutenção de cautelares por prazo
excessivo.
O recurso especial foi admitido na origem, mas, nesta Corte Superior,
sobreveio decisão desta relatoria que dele não conheceu, ante a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, além de apontar a ausência de cotejo analítico para a
configuração do dissídio.
No agravo regimental, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a
violação do princípio da colegialidade e do duplo grau de jurisdição em razão do
julgamento monocrático.
No mérito, afirmam ser possível o afastamento da Súmula n. 7 do STJ,
sob o argumento de que a questão demanda apenas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido.
Pugnam, ao final, pelo provimento do agravo para que o recurso especial
seja conhecido e provido, determinando-se o levantamento das medidas cautelares.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Violação do princípio da colegialidade e do duplo grau de
jurisdição
A insurgência quanto ao julgamento monocrático não prospera, uma vez
que a decisão foi proferida com amparo no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 255,
Documento eletrônico VDA54610794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:31
Código de Controle do Documento: 69dc323f-13d7-465f-b01a-973da782fa1d

Superior Tribunal de Justiça e na Súmula n. 568 do STJ, que permitem ao relator
decidir individualmente quando houver óbices processuais ou jurisprudência
dominante. Conforme pacificado nesta Corte, a existência de previsão legal e
regimental afasta a tese de ofensa à colegialidade.
II. Súmula n. 7 do STJ e violação dos arts. 29 do CP e 282 do CPP
No mérito, os agravantes sustentam que a constrição patrimonial de R$
1.400.469,31 seria desproporcional frente ao suposto proveito de R$ 50.000,00.
Todavia, o Tribunal Regional Federal da 4a Região assentou que a imputação não
se restringe a um fato isolado, descrevendo um esquema sofisticado envolvendo a
empresa INTERSEPT, com indícios de corrupção passiva, organização criminosa
e lavagem de dinheiro.
Destacou-se que o Ministério Público Federal pleiteou a reparação
mínima de danos no vultoso montante de R$ 45.000.000,00, valor este que baliza a
necessidade da medida assecuratória.
A decisão agravada consignou que a análise da pretensão recursal
demanda revisitar a moldura fático-probatória para delimitar a extensão do dano e
a vinculação dos ativos aos fatos narrados na denúncia. Tal providência é vedada
na via do recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme em que a revisão do acerto e da
proporcionalidade da constrição patrimonial reclama o reexame de provas, nesse
sentido (grifei):
[...]
6. "Tendo em vista a amplitude do sequestro disciplinado pelo
o do Decreto-
não há utilidade prática em
art. 4
lei 3.240/1941,
exigir das instâncias ordinárias a especificação de quais bens
estariam sujeitos ao arresto, já que, consoante o entendimento da
Corte Especial do STJ, o sequestro da legislação especial cumpre
também a função do arresto previsto no CPP" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.065.394/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
10/8/2022.
7. Alterar a conclusão da Corte de origem, quanto à existência
de indícios para decretar as medidas cautelares (fumus boni
Documento eletrônico VDA54610794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:31
Código de Controle do Documento: 69dc323f-13d7-465f-b01a-973da782fa1d

iuris), no caso, demandaria revolvimento de fatos e provas,
providência inadmissível na via do recurso especial, conforme
.
dicção da Súmula 7/STJ
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 1.637.645/RJ,
Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
16/5/2023,
19/5/2023.

Quanto à menção à sentença proferida em ação civil de improbidade
administrativa, cumpre observar que as instâncias criminal e cível são
independentes. Além disso, o exame de tal documento, que não compõe o quadro
fático delimitado no acórdão recorrido, configuraria inovação recursal e exigiria
nova incursão probatória, interditada pela
.
Súmula n. 7 do STJ
O acórdão de origem frisou que, no atual estágio processual, "não é
possível dimensionar se os recorrentes serão responsabilizados penalmente. E se
forem, se por um ou mais de um dos tipos penais pelos quais foram denunciados, e
relativamente a quais valores" (fl. 584).
III. Dissídio jurisprudencial (art. 105, III, alínea "c", da CF)
O recurso especial também não preencheu os requisitos de
admissibilidade pela alínea "c" do permissivo constitucional. Os recorrentes
limitaram-se à transcrição de ementas e trechos de julgados, sem realizar o
necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre o caso
paradigma e o acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica impede a
verificação da divergência e atrai o não conhecimento do apelo nesse ponto.
Nessa perspectiva:
[...]
4. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente
para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência
entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.508.030/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
22/5/2024.

Documento eletrônico VDA54610794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:31
Código de Controle do Documento: 69dc323f-13d7-465f-b01a-973da782fa1d

IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54610794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:31
Código de Controle do Documento: 69dc323f-13d7-465f-b01a-973da782fa1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.091.943 / PR
Número Registro: 2023/0292481-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50121786320184047000 50339418120224047000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLOVIS VICENTE DANIEL
RECORRENTE : CHRISTINE CASTANHO JORGE
ADVOGADOS
: DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
GABRIEL KUCZUVEI DE SOUZA - PR102440
PATRÍCIA MARINO ROMANO - PR114222
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLOVIS VICENTE DANIEL
AGRAVANTE : CHRISTINE CASTANHO JORGE
ADVOGADOS : DANIEL LAUFER - PR032484
Documento eletrônico VDA54949699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:29
Código de Controle do Documento: bc32e349-64c7-43f5-864b-ef45a10be92c

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
GABRIEL KUCZUVEI DE SOUZA - PR102440
PATRÍCIA MARINO ROMANO - PR114222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:29
Código de Controle do Documento: bc32e349-64c7-43f5-864b-ef45a10be92c